Tribunal: TJDFT
Processo: 0720861-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720861-57.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerente/credor do Espólio de Edivar Dourado de Sousa agrava da decisão da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (Proc. 0023413-76.2014.8.07.0003 – ids 194377276; 197023625 – EmD improvidos) que, em ação de inventário, indeferiu a penhora e avaliação do FIAT/UNO, Placa JGV-0363, 2010/2011, na posse dos herdeiros, para abatimento de parte do valor do débito, pois os bens do monte, incluindo o veículo, servirão para o pagamento dos débitos do inventariado, que superam 0 ativo. Alega, em suma, que, na condição de único credor do espólio e da reconhecida impossibilidade de partilha da herança aos sucessores, não se mostra razoável postergar a satisfação parcial do débito que pode ser obtida por meio da alienação do veículo, que se encontra quitado, considerando que a prioridade será o pagamento da dívida em benefício do credor do espólio/agravante, mormente considerando a rápida depreciação do bem, sob pena de afronta ao CPC 4o, 6o, e 619, III. Aponta perigo de dano na rápida depreciação do bem. Requer a tutela de urgência para alienação do veículo em questão. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O processo de inventário foi suspenso pelo prazo de um ano, em decorrência de questão prejudicial no Proc. 0729667-09.2023.8.07.0003, que visa a anulação de ato jurídico por fraude à execução. Conforme consignado em decisão preclusa (id 185901653 – autos principais), poderá haver modificação do acervo hereditário deixado pelo de cujus, a depender do julgamento da referida demanda. Logo, à primeira vista, incabível a pleiteada alienação do veículo para satisfação do crédito do agravante. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator